Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DO ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.656/1998 E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de tratamento com o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito por médico assistente, com indicação de urgência.
2. A r. decisão agravada reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da negativa administrativa de cobertura pelo plano de saúde de autogestão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a legalidade da concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde de autogestão ao fornecimento de medicamento não incluído no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
4. Analisa-se, ainda, a alegada inaplicabilidade da Lei no 9.656/1998 aos contratos antigos não adaptados, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a suposta ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com a edição da Lei no 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS passou a ter natureza exemplificativa, admitindo-se a cobertura de tratamentos não previstos quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia terapêutica.
6. Os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento com o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.
7. A prescrição médica, aliada ao registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, impede a ingerência da operadora na escolha da terapêutica, sob pena de comprometimento da finalidade do contrato de assistência à saúde.
8. As alegações relativas à inaplicabilidade da Lei no 9.656/1998 e à ausência de comprovação dos requisitos da tutela de urgência não se sustentam, em sede de cognição sumária, diante do risco de dano inverso consistente no agravamento do quadro clínico do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento prescrito.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, art. 300. Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13. Lei no 14.454/2022.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão no 2022364, Agravo de Instrumento no 0715091-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 30/07/2025. TJDFT, Acórdão no 1878773, Apelação no 0733871-05.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/06/2024, DJe 26/06/2024. TJDFT, Acórdão no 2056617, Agravo de Instrumento no 0733897-35.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 08/10/2025, DJe 23/10/2025. TJDFT, Acórdão no 2061045, Agravo Interno no 0753668-30.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 22/10/2025, DJe 06/11/2025.